Tribunal: TJDFT
Processo: 0731460-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. REGULARIDADE. PAGAMENTO POSTERIOR E PEDIDO DE CANCELAMENTO. INÉRCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. POSSÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que, na ação por ele ajuizada questionando a realização e continuidade de parcelamento automático realizado pelo banco em fatura de cartão de crédito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a revisar o parcelamento automático e estornar juros de mora e encargos contratuais referentes à diferença entre o valor negociado automaticamente e o efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se possível a determinação da restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e (ii) se possível a responsabilização do recorrido pelos danos morais que o recorrente alega ter sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da repetição em dobro. Incontroverso nos autos que o recorrente pagou o saldo devedor da fatura de julho de 2024, assim como parte do montante devido dos meses antecedentes e informou o banco sobre seu interesse em cancelar o parcelamento automático, de modo que a cobrança dos encargos sobre o total do débito imputado ao consumidor, a partir de 17/08/2024, não decorreu de engano justificado. Possível, assim, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC).
4. Dos danos morais. Os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. 4.1. O recorrente alegou que a cobrança indevida realizada pela ré impactou negativamente suas finanças, mas não juntou qualquer comprovação neste sentido, além de não ter narrado dano aos seus direitos da personalidade ou transtornos que ultrapassassem o mero aborrecimento, de modo que não foi comprovada a ocorrência de dano moral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e determinar o estorno em dobro dos juros de mora e encargos do crédito rotativo cobrados indevidamente. Sem condenação em custas e honorários.